Tribunal: TJDFT
Processo: 0709520-61.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709520-61.2020.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ALEXANDRE PEREIRA DE MACEDO, JOSE ALEXANDRE PEREIRA DE MACEDO 03762855161 APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL PINHEIROS II RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte recorrente a oportunidade para manifestação sobre a(s) questão(ões) prejudicial(is) formulada(s) em contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora